Tribunal: TJSP
Processo: 1004259-66.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Transporte aéreo – Pedido de cancelamento das passagens por parte da autora e reembolso dos valores, além de indenização por danos morais – Reembolso que somente ocorreu após tutela de urgência deferida nos autos – Sentença de parcial procedência que determinou a restituição do saldo devedor, com os descontos legais e afastou o pedido de reparação moral – Pretensão do

Ementa:
INDENIZATÓRIA – Transporte aéreo – Pedido de cancelamento das passagens por parte da autora e reembolso dos valores, além de indenização por danos morais – Reembolso que somente ocorreu após tutela de urgência deferida nos autos – Sentença de parcial procedência que determinou a restituição do saldo devedor, com os descontos legais e afastou o pedido de reparação moral – Pretensão do reembolso integral dos bilhetes aéreos – Não acolhimento – Possibilidade de retenção do valor de 5% a título de multa compensatória (art. 740, §3o do CC), além da retenção de taxa de serviço – Manutenção da restituição do saldo restante já calculado pela r. sentença – Danos morais – Inocorrência - Mero inadimplemento contratual, despido de consequências, que não enseja seu arbitramento - Pequenos aborrecimentos que fazem parte do dia-a-dia de qualquer pessoa e que não geram o dever de indenizar – Sentença mantida – Julgamento que não afronta a ordem de suspensão dos processos que discutam critério de indenização, inexistente no caso em estudo - Apelo desprovido.